Tribunal: TJMT
Processo: 1025178-53.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025178-53.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), TONYCE EDSON COVAS - CPF: 517.724.931-04 (AGRAVADO), ADRIANA ARAUJO FURTADO - CPF: 894.213.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1025178-53.2020.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

BANCO VOLKSWAGEN S/A

AGRAVADO(S):

TONYCE EDSON COVAS

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MORA CONFIGURADA - CUMPRIMENTO DO MANDADO LIMINAR

CONDICIONADO À APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE DÉBITO SEM CONSIDERAR O VENCIMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO NAS PARCELAS VINCENDAS – PRESCINDIBILIDADE DA DETERMINAÇÃO – INTELIGENCIA DO ART. 2o, §3o DO DECRETO LEI 911/69 – IMEDIATA DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA LIMINAR DEFERIDA – EXCLUSÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 77, IV, DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO.

A disposição normativa estatuída no art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969 estabelece que a celebração do contrato de alienação fiduciária em garantia bem como a constituição em mora do devedor são os únicos pressupostos do desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão de veículos.

Por ausência de previsão legal, a planilha discriminada do débito, elaborada com a quantia relativa às parcelas vencidas e vincendas e com o valor dos juros aplicados, considerando o vencimento antecipado, não pode ser considerada documento indispensável à propositura da ação de busca e apreensão.

Recurso provido, a fim de que seja determinado o cumprimento da liminar de busca e apreensão do veículo e afastada a multa

correspondente a 10% sobre o valor da causa com base no artigo 77, IV, do CPC/15, por inexistência de atuação dolosa capaz de configurar ato atentatório a dignidade da Justiça.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S/A
contra decisão proferida na ação de Busca e Apreensão ajuizada contra
TONYCE EDSON COVAS
, que determinou que sejam encaminhados os autos ao Contador do juízo e estando errado o cálculo do débito apresentado, será fixada a multa do artigo 77, IV, do CPC /15 em 10% do valor da causa, como já devidamente admoestado na decisão de ID.39880443, porquanto a liminar já fora deferida no ID. 37152398, sem cumprimento até o presente momento, ante a resistência da Instituição Financeira em apresentar a planilha de débito com o cálculo correto para purgação da mora, haja vista a mera somatória das parcelas vincendas, sem desconto dos juros.

Em síntese, sustenta o banco agravante que conforme se infere da análise da planilha de débito que instruiu a exordial, procedeu à descapitalização de todas as prestações com data de vencimento futuro, no exato momento do pagamento, sendo realizado o adimplemento da obrigação.

Contudo, afirma que não se sabendo quando efetivamente o devedor terá a pretensão de pagar, permanecem as parcelas no valor contratado, daí porque o Agravante indicou na peça inaugural o valor da causa de R$ 56.779,58 (Cinquenta e seis mil, setecentos e setenta e nove reais e cinquenta e oito centavos), correspondente à integralidade do débito, compreendendo o importe de R$ 6.080,42 (Seis mil e oitenta reais e quarenta e dois centavos) referente às parcelas vencidas e a quantia de

R$ 50.699,16 (Cinquenta mil, seiscentos e noventa e nove reais e dezesseis centavos) referente às parcelas vincendas.

Destaca que a descapitalização dos juros só é cabível para o caso de adimplemento antecipado, nos termos da Cláusula 6a. da Cédula de Crédito Bancário, o que não é o caso dos autos, o que não ocorreu no caso concreto, pois a dívida permanece inadimplida, restando caracterizada a mora do agravado.

Afirma que Superior Tribunal de Justiça possui entendimento manifestado em inúmeros julgados no sentido de que com as alterações promovidas pela Lei 10.931/2004 ao Decreto-Lei 911/69, a purgação da mora nos contratos garantidos pela alienação

fiduciária são cabíveis tão-somente pelo pagamento da integralidade da dívida.

Sustenta que “
caso esse Tribunal não entenda pela reforma da decisão, também não há que se falar na juntada de qualquer cálculo, com vistas a discriminar a descapitalização dos juros do sado devedor das parcelas, uma vez que se o Agravado demonstrar o devedor interesse na purga da mora, nos termos determinado na primeira parte da decisão agravada, ou seja, mediante o pagamento da integralidade do débito, correspondente ao valor indicado pelo credor, diante da manifestação do Agravado, o Agravante procederá à descapitalização de todas as prestações que ainda estiverem com data de vencimento futuro, mantendo os juros daquelas já vencidas no decorrer da referida ação.”

Por fim, afirma que não pode haver a determinação que entendeu pela aplicação de multa correspondente a 10% sobre o valor da causa com fulcro no artigo 77, IV do CPC/15, por inexistência de atuação dolosa capaz de configurar ato atentatório à dignidade da Justiça, uma vez que o agravante não deixou de cumprir a determinação judicial e nem criou embaraços.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar foi
deferida
, a fim de suspender a decisão agravada, prosseguindo-se com o cumprimento da liminar deferida

pois, por ausência de previsão legal, a planilha discriminada do débito, elaborada com a quantia relativa às parcelas vencidas e vincendas e com o valor dos juros aplicados, não pode ser considerada documento indispensável à propositura da ação de busca e apreensão (ID. 68210958).

Informações contidas no ID. 68994987.

Sem contrarrazões (ID. 75295964).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal na decisão singular que condicionou a execução da decisão liminar de busca e apreensão ao esclarecimento do valor da causa pelo agravante, tendo em vista que a parcelas vincendas, foram somadas, sem considerar o vencimento antecipado, no que concerne aos juros.

Pois bem.

A disposição normativa estatuída no art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969 estabelece que a
celebração do contrato de alienação fiduciária em garantia,
bem como a
constituição em mora do devedor
são os únicos pressupostos do desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão de veículos,
in verbis
:

"Art 3o Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.
(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

§ 2
o

No prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá pagar a
integralidade
da dívida pendente
,
segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
.
(Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

Na hipótese em exame, as partes celebraram cédula de crédito bancário no valor de R$ 46.736,46,00, a ser pago em 48 parcelas mensais de R$1.408,31. Foi pago pelo réu 8 parcelas, equivalente a R$ 11.555,72, considerando alguns dias-multa, sendo devido o valor de R$ 6.080,42 (Seis mil e oitenta reais e quarenta e dois centavos) referente às parcelas vencidas (parcelas no 9, 10, 11 e 12) + R$ 50.699,16 (Cinquenta mil, seiscentos e noventa e nove reais e dezesseis centavos) referente às parcelas vincendas (36 x 1.408,31) conforme se verifica das planilhas anexadas aos autos.

Assim, a decisão que condicionou a execução da liminar de busca e apreensão e determinou que sejam encaminhados os autos ao Contador do juízo e se estiver errado o cálculo do débito apresentado, será fixada a multa do artigo 77, IV, do CPC /15 em 10% do valor da causa, não pode prevalecer.

Isto porque, além de não haver qualquer dispositivo que exija como requisito indispensável ao processamento e julgamento da ação de busca e apreensão a planilha de débito exata, por ora, de uma singela análise aos valores constantes da planilha de debito das parcelas vincendas, verifica-se escorreito o valor cobrado.

Considerando-se 36 parcelas vincendas e o valor constante do contrato como o valor da prestação e considerando que os juros foram inseridos apenas nas parcelas vencidas, não vejo qualquer óbice quanto ao cumprimento da liminar deferida, além de ser inaplicável a multa correspondente a 10% sobre o valor da causa com base no artigo 77, IV, do CPC/15, por inexistência de qualquer atuação dolosa capaz de configurar ato atentatório à dignidade da Justiça.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO – MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – REALIZADA – ART. 2o, § 2o, DO DECRETO-LEI N.o 911/69 – OBSERVÂNCIA – PLANILHA DE DEMONSTRATIVO DO DEBITO E SEUS ACRESCIMOS – PRESCINDIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A notificação envidada pelo próprio credor, com a observância do disposto no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, tem o condão de comprovar a constituição em mora do devedor sendo dispensável a exigência de planilha de débito. Comprovados os requisitos legais, impõe-se a concessão da liminar de busca e apreensão. (TJ-MT - AI: 01320075620128110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/02/2013, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 26/02/2013)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DEMONSTRATIVA DO DÉBITO. ORDEM DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL ATENDIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Nas ações de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei no 911/69, é necessário o autor comprovar a constituição do devedor em mora e apresentar o contrato firmado pelas partes, não sendo a planilha discriminada e atualizada do débito com dedução dos juros incidentes sobre as parcelas vincendas documento essencial. 2. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Unânime. (TJ-DF 07084945620198070006 DF 0708494-56.2019.8.07.0006, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 20/05/2020, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/06/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REVISÃO CONTRATUAL EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nas ações de busca e apreensão de veículo, pautadas em contratos de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, são pressupostos legais para a provocação da atividade jurisdicional apenas o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora ou, na falta deste, o protesto do título. 2. Não há qualquer previsão legal acerca da necessidade de apresentar planilha com a descrição das parcelas vencidas, vincendas e indicação expressa dos juros contratuais. 3. Em sede de ação de busca e apreensão, mostra-se inadmissível a determinação de emenda à inicial para apresentação da planilha de débitos, a pretexto de corrigir eventuais ilegalidades nos cálculos, pois tal providência traduz evidente revisão ex officio das cláusulas contratuais, o que é vedado, nos termos do Enunciado no 381 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça ("Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas"). 4. Apelação conhecida e provida.” (Acórdão 1228702, 07123632420198070007, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, percebe-se que, por ausência de previsão legal, a planilha discriminada do débito, elaborada com a quantia relativa às parcelas vencidas e vincendas e com o valor dos juros aplicados, considerando o vencimento antecipado, não pode ser considerada documento indispensável à propositura da ação de busca e apreensão. Assim, revela-se desarrazoada a manutenção da alegada determinação.

Desta feita,
dou provimento
ao recurso, a fim de que seja determinado o cumprimento da liminar de busca e apreensão do veículo e afastada a multa correspondente a 10% sobre o valor da causa com base no artigo 77, IV, do CPC, por inexistência de atuação dolosa capaz de configurar ato atentatório à dignidade da Justiça.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021